Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RÉU CONDENADO A PENA INFERIOR A UM ANO. DATA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não ocorre prescrição intercorrente se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença em audiência não se ultrapassou o prazo prescricional.
2. No caso, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a um ano e era menor de vinte e um anos na data dos fatos. Assim, o prazo prescricional é de um ano e meio, nos termos do art. 109, VI, c/c 115 do Código Penal. Entre esses marcos interruptivos da prescrição, transcorreu apenas um ano e dois meses. Inviável o pronunciamento da prescrição.
3. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.